Tribunal: TJSP
Processo: 1011654-17.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ICMS – Auto de infração e imposição de multa lavrado porque o contribuinte teria tentado compensar débitos de ICMS com créditos glosados em outro AIIM – Valores exigidos pelo outro AIIM integralmente pagos – Possibilidade de utilização dos créditos tributários – Art. 72-C do RICMS – AIIM anulado – Recurso provido.